Tribunal: CARF
Processo: 10630.001056/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa não ter apresentado à fiscalização os documentos solicitados durante o procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 166

1
165
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10630.001056/2009­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.052 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa não ter apresentado à
fiscalização os documentos solicitados durante o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001056/2009-65
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 167

2
Relatório
Cuida­se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02­31.042,
da 7a Turma da DRJ/BHE (fls. 204 ss.), que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte contra autuação por infringência ao disposto nos §§2° e 3o do art. 33 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Medida Provisória — MP n° 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09, c/c o art. 233, p. ún. do Decreto n° 3.048/99, por ter deixado de apresentar à
Fiscalização documentos de interesse da autoridade fiscal.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 05, que
intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal ­TIF­01 (fls. 13), a empresa deixou de
apresentar à fiscalização os contratos firmados com os prestadores de serviços, pessoa jurídica,
na área de saúde, no período de 01/2004 a 12/2005, sendo­lhe aplicada multa no valor de R$
13.291,68, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, inciso II, alínea "j" e
art. 373, ambos do Decreto n° 3.048/99, valor este atualizado Portaria Interministerial MPS/MF
n° 48, de 12.02.2009, confome esclarece o Relatório Fiscal de Aplicação da multa de fls. 06.
Informa, ainda, que não restou configurada a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas
no art. 290 do RPS.
Notificada da atuação, a empresa apresentou impugnação, cujos termos foram
bem sintetizados pela decisão recorrida, conforme trecho abaixo reproduzido:
Inicialmente, o Impugnante esclarece que é um Consórcio
Intermunicipal de Saúde, sem fins lucrativos, integrado por onze
município, que disponibiliza a todos os munícipes os serviços de
saúde não oferecidos pelo SUS — Sistema Único de Saúde.
Informa que foi constatada irregularidade na administração do
Consórcio no ano de 2007, motivo pelo qual a Presidente atual
solicitou perícia contábil e financeira em todos os documentos e
contas bancárias do consórcio (cópia do processo em anexo).
Diante das irregularidades apuradas, foi feita representação
junto ao Ministério Público para conhecimento e providências
cabíveis. A pedido do Ministério Público foi instaurado Inquérito
Policial que ainda não foi concluído.
A documentação solicitada
pela Receita Federal,
não
apresentada pelo Consórcio, é justamente o objeto da
representação junto ao Ministério Público e do Inquérito
Policial. Assim, entende o Impugnante que não infringiu
nenhuma norma legal, pois as providências legais foram
tomadas para a apuração do extravio ou furto dos referidos
documentos. Os demais documentos solicitados pela Auditoria
foram apresentados.
Os contratos e/ou aditivos das empresas relacionadas no anexo
do Auto de Infração não foram disponibilizados à Fiscalização,
por não estarem em poder do Impugnante, por razões alheias à
sua vontade.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 168

3
Diante do exposto, entende que preencheu e satisfez as
exigências legais da Receita Federal não sendo passível a multa,
requerendo sua desconstituição.
Cita o art. 5°, inciso LV da Constituição Federal que lhe garante
o contraditório e ampla defesa.
Aduz que não deixou de apresentar os documentos pela
inexistência deles, mas pelo fato de os mesmos terem até sido
furtados da Administração do Consórcio e não se encontravam
em poder do Impugnante por razões alheias à sua vontade.
Alega
que
sanou
qualquer
irregularidade
apontada
e
demonstrou lisura para com a Receita Federal. Entretanto, se
assim não entender a autoridade julgadora, diz que a multa não
foi aplicada dentro dos preceitos da norma em vigor. Cita o art.
292, I do RPS e por não ter agravante a multa deve ser aplicada
no valor mínimo de R$ 6.361,73, conforme disposto no inciso II
do art. 283 do RPS.
Os autos do processo foram baixados em diligência, conforme despacho de
fls. 188, e após esclarecimentos prestados pela Autoridade Fiscal a fls. 192, retornaram para
julgamento.
A DRJ/BHE julgou a impugnação do contribuinte improcedente, em decisão
assim ementada (fls. 204 ss.):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa não
ter apresentado à fiscalização os documentos solicitados
durante o procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 18/03/11 (fls. 215), a empresa apresentou
recurso voluntário aos 18/04/11 (fls. 216 ss.), no qual reafirma as teses constantes de sua
impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 169

4
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A recorrente foi autuada por infração ao disposto no do art. 33, § 2o e 3o da
Lei n° 8.212/91, c/c o art. 233, p. ún. do Decreto n° 3.048/99, porque intimada, deixou de
apresentar à Fiscalização documentos de interesse da autoridade fiscal, quais sejam contratos
firmados com os prestadores de serviços, pessoas jurídicas, na área de saúde, no período de
01/2004 a 12/2005, sendo­lhe aplicada, em face disso, multa no valor de R$ 13.291,68, nos
termos dos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373,
ambos do Decreto n° 3.048/99, valor este atualizado Portaria Interministerial MPS/MF n° 48,
de 12.02.2009.
Dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8212/91, com redação da MP 449/08,
convertida na Lei no 11941/09, que:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
a
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11, as contribuições incidentes a título de
substituição e as devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, , o
comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(...)".
Em seu recurso, a recorrente alega que constatadas irregularidades na
administração do Consórcio, houve representação ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais e, a pedido deste, instauração de Inquérito Policial, que ainda se encontrava em
andamento àquela época. Afirma que a documentação solicitada pelo auditor fiscal que não lhe
foi apresentada "é justamente o objeto da representação junto ao Ministério Público e do
Inquérito Policial" e entende, assim, que não infringiu nenhuma norma legal , pois foram
tomadas as providências para a apuração do extravio/furto dos aludidos documentos.
O julgador de primeiro grau manteve a autuação ao fundamento de que os
motivos que levaram a recorrente à não apresentação dos documentos solicitados pela
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 170

5
Fiscalização não interferem na aplicação da multa, pois nos termos do art. 136 do CTN, "salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato". Conclui, assim, que
Ao contrário do que sustenta o interessado, o fato de os
contratos de prestação de serviços do período fiscalizado terem
sido extraviados e/ou furtados não o exime da obrigação
acessória de apresentá­los, quando solicitado, conforme
preceitua o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/1991.
Pois bem.
Entendemos que tem razão o julgador de primeira instância, mas por outro
fundamento. Com efeito, entendemos, ao contrário de muitos, que o art. 136 do CTN não traz
hipótese de responsabilidade objetiva pela prática da infração tributária. Nem poderia, pois se o
fizesse, tratar­se­ia de dispositivo inconstitucional por permitir a imposição de sanção por
infração à norma tributária sem que restasse configurado dolo ou culpa, conflitando com a
Constituição Federal, que somente prevê, como única hipótese de responsabilidade
objetiva possível, aquela contida em seu art. 37, § 6o, que se trata, justamente, da
responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, agindo nessa
qualidade, causarem a terceiros.
Sobre o art. 136 do CTN, ensina Luciano Amaro1 que
O preceito questionado diz, em verdade, que a responsabilidade
não depende da intenção, o que torna (em princípio) irrelevante
a presença do dolo (vontade consciente de adotar a conduta
ilícita), mas não afasta a discussão da culpa (em sentido estrito).
Se ficar evidenciado que o indivíduo não quis descumprir a lei, e
o eventual descumprimento se deveu a razões que escaparam a
seu controle, a infração ficará descaracterizada, não cabendo,
pois, falar em responsabilidade.
Nessa linha, entendemos que, de fato, se os contratos de prestação de serviços
do período fiscalizado tivessem sido extraviados e/ou furtados, não restaria caracterizada a
infração. No entanto, caberia à recorrente ter demonstrado esse fato nos autos, o que não fez.
Com efeito, a mencionada representação apresentada ao Ministério Público
de Minas Gerais apenas relata, genericamente, irregularidades na administração do consórcio,
"inclusive com suspeitas nas assinaturas dos cheques destinados aos pagamentos necessitando
para comprovação que as mesmas sejam submetidas a exame grafotécnico".
Não há nenhuma referência ao noticiado extravio de documentos, que poderia
ter sido comprovado mediante a elaboração de um Boletim de Ocorrência específico, ou
mesmo por meio de cópia do mencionado inquérito policial instaurado a pedido do MP/MG, se
fizesse referência expressa ao fato em questão.
Apenas a denúncia genérica de irregularidades não é hábil a demonstrar que,
de fato, tais documentos foram extraviados ou furtados, de modo a afastar a "culpa" pela não

1 AMARO, Luciano. DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 444/445.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 171

6
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização e, em consequencia, descaracterizar
a infração imputada à recorrente.
Assim, tendo em vista que, nos termos dos dispositivos legais acima
transcritos, constitui infração à legislação previdenciária a empresa não ter apresentado à
fiscalização os documentos solicitados durante o procedimento fiscal, não tendo a recorrente
feito prova nos autos de que não concorreu com culpa nesse evento, a infração restou
caracterizada.
Por fim, a recorrente também alega que a multa não foi aplicada dentro dos
preceitos da norma em vigor, pois, como informa a autoridade fiscal, não tendo restada
caracterizada nenhuma circunstância agravante, nos termos do art. 292, I do Decreto no
3048/99, a multa deveria ter sido aplicada no valor mínimo previsto, de R$ 6.361,73, e não de
R$ 13.291,68.
Como esclareceu a decisão recorrida:
Conforme determina o art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, os
valores de multa são atualizados em épocas próprias:
Art 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual
não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei
serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos beneficios de prestação
continuada da Previdência Social.
Da leitura dos dispositivos acima, vê­se que a multa por
descumprimento de obrigação acessória é atualizado conforme
dispuser o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 e são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios da
Previdência social.
O Regulamento especificou o valor da multa e a atualização
deste valor, que fora aplicado no presente Auto de Infração, foi
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de
12.02.2009 ­ DOU de 13.02.2009, art. 7° inciso VI:
Art 7o [...]
VI­ o valor da multa indicada no inciso lido art. 283 do
Regulamento da Previdência Social é de R$ 13.291,66 (treze mil
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos);
Portanto, não há que se falar em redução do valor da multa para
R$ 6.361,73, haja vista que o valor contido no art. 283, II, "j" do
RPS foi atualizado conforme disposições da legislação acima
citadas e não pode ser alterado.(...).
Correta, portanto, a multa aplicada.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10630.001056/2009­65
Acórdão n.o 2402­008.052
S2­C4T2
Fl. 172

7
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Renata Toratti Cassini
Relatora

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital